Tribunal: TJPA
Processo: 0881727-14.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881727-14.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FRANCINETE LEAL DE MORAES, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO CONTRA ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Francinete Leal de Moraes, determinou sua transferência para unidade hospitalar especializada e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, revertidos ao FUNDEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública; (ii) é legítima a fixação de honorários por percentual sobre o valor da causa em ação envolvendo direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o Tema 1.002 do STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra outro ente público, inclusive o que a integra, sendo vedado o rateio entre membros da instituição.
4. Conforme fixado no Tema 1313 do STJ, nas ações que envolvem prestação de serviços de saúde, o arbitramento dos honorários advocatícios deve se dar por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se o critério de percentual sobre o valor da causa.

5. A sentença recorrida, ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.000,00), contrariou o entendimento jurisprudencial dominante.

6. Fixação dos honorários sucumbenciais, por equidade, no valor global de R$ 2.000,00, considerados a complexidade da causa, o tempo de tramitação e o zelo profissional demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os por equidade no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002 do STF. 2. Nas ações envolvendo o direito à saúde, os honorários devem ser fixados por equidade, nos moldes do Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.240.005 (Tema 1.002); STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1313); STJ, Súmula 421 (superada).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Belém
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por
Francinete Leal de Moraes
em face do
Estado do Pará e do Município de Belém.

Na origem, trata-se de ação proposta por Francinete Leal de Moraes, representada pela Defensoria Pública, que, alegando estar internada no Hospital Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti com diagnóstico de insuficiência arterial com isquemia crítica, requereu judicialmente sua imediata transferência para leito de clínica geral em hospital especializado, dada a urgência de seu quadro clínico e sua condição de vulnerabilidade econômica.

A autora argumentou, com base nos artigos 6º, 23, II e 196 da Constituição Federal, que é dever dos entes federativos garantir o direito à saúde, sendo solidariamente responsáveis pela oferta dos meios necessários à preservação da vida. Requereu, além da tutela de urgência, a condenação ao cumprimento da obrigação de fazer, inclusive com possibilidade de internação em rede privada, em caso de indisponibilidade na rede pública, bem como honorários advocatícios revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedentes os pedidos para determinar a imediata transferência da autora conforme requerido
. Ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em favor da Defensoria Pública.

O Município de Belém, em suas razões recursais,
insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. Sustenta que tal condenação contraria o entendimento jurisprudencial dominante, segundo o qual, por se tratar de instituição pública com atuação voltada à assistência jurídica gratuita, não faz jus à verba honorária quando atua contra outro ente público, sob pena de se configurar indevida oneração do erário. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do RE 848.826, Rel. Min. Luiz Fux.

Ao final, requer o provimento da apelação, para excluir da sentença a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

É o relatório.

VOTO

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade ou não de condenação em honorários sucumbenciais em favor da defensoria pública, contra o ente a qual está vinculada ou qualquer outro ente público.

Sabe-se que a Defensoria Pública Estadual é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover defesa aos necessitados com orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXI, da Constituição Federal. Além disto, se trata de órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria Pública pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas esta não alterou o entendimento de que se trata de órgão público vinculado ao ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

O entendimento anteriormente aplicado não autorizava a condenação em honorários advocatícios em face do Estado do Pará, por considerar que tal condenação causaria confusão com o ente que remunera a Defensoria Pública. Este entendimento tomava como embasamento o que dispunha a Súmula 421, do STJ. Vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

A interpretação da isenção se limitava àquelas ações promovidas pela Defensoria Pública Estadual em face do próprio Estado do Pará, no entanto,
em recente julgado, o Colendo Supremo Tribunal Federal fixou tese de Repercussão Geral, por meio do
RE 1.1240.005, Tema 1.002
, reconhecendo a necessidade de revisão da jurisprudência, fixando tese nos seguintes termos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Deste modo, conclui-se que independente do ente público contra qual a Defensoria Público litiga, são devidos honorários sucumbenciais.

Contudo, assiste razão em parte ao apelante quanto ao arbitramento dos honorários.

Argumenta o recorrente que a natureza da demanda, envolvendo direito à saúde, implica a inestimabilidade do proveito econômico, razão pela qual, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa, notadamente quando este é atribuído de forma aleatória ou desproporcional.

A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência da demanda e impôs aos réus a obrigação de custear integralmente o tratamento, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, fixado pelo autor em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

O ponto central levantado pela fazenda pública reside na alegada inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa em razão da inexistência de conteúdo econômico mensurável, diante da natureza personalíssima do direito à saúde.

A este respeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, fixou a seguinte tese:

"Nas ações em que se busca o fornecimento de medicamentos, produtos, insumos, tratamentos ou procedimentos de saúde pelo Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, afastando-se, na espécie, a aplicação do §8º-A do mesmo artigo."

Ao fixar essa tese, o STJ apontou que o critério preferencial par arbitramento de honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, §8º, do CPC, por serem causas de valor inestimável. O voto condutor pontuou:

“como visto o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento medicamento ou tecnologia buscada é uma questão importante , mas não é essencial ao conflito
sub judice
.”

Importa destacar que tal orientação não exclui a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tampouco anula a eficácia do Tema 1002 do STF. O que se determina, no Tema 1313, é apenas a forma de fixação do quantum, devendo-se adotar critérios equitativos, ajustados à complexidade da demanda e à atuação do defensor.

Neste caso, embora o valor da causa seja de R$ 30.000,00, a natureza da demanda, prestação de serviço de saúde em consonância com o Tema 1313 do STJ, a fixação dos honorários deve ser dar por equidade. Considerando a atuação diligente da Defensoria, fixa-se, com base na equidade, os honorários sucumbenciais no montante global de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem revertidos ao FUNDEP.

Essa quantia se mostra proporcional ao zelo profissional, à relevância social da causa e ao tempo de tramitação da demanda, compatibilizando os Temas 1002 do STF e 1313 do STJ, em harmonia com os artigos 85, caput, §2º e §8º do CPC, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025